Tribunal: TJMT
Processo: 1077599-12.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077599-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Oferta e Publicidade, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MARISA BATISTA DE SANTANA - CPF: 030.432.568-67 (RECORRIDO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTOS PELA INTERNET. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO. TRATATIVAS ENTRE A PARTE AUTORA E A VENDEDORA FORA DA PLATAFORMA DA RÉ. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO SITE PARA VENDAS INTERMEDIADAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O recorrente detém legitimidade passiva em virtude do risco inerente ao desenvolvimento da atividade de e-commerce, que impõe o dever de fiscalização dos parceiros que utilizam a plataforma para a comercialização de produtos.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada
por
Marisa Batista de Santana
, que adquiriu um triciclo no valor de R$ 1.905,99 (um mil novecentos e cinco reais e noventa e nove centavos) por meio da plataforma
Mercado Livre
.

A aquisição do produto foi realizada em 24/07/2023, com previsão de entrega para agosto de 2023. Até o momento, o produto não foi entregue e a autora também não conseguiu cancelar a compra para obter a restituição do valor pago.

A autora relatou ter aberto uma reclamação sob o no 5212617501, mas cancelou o procedimento acreditando que o produto seria entregue, após a empresa
Kabum
Ltda.
entrar em contato via
WhatsApp
(ID 220989196), e dar continuidade às tratativas por esse meio.

Ao cancelar a reclamação registrada na plataforma do Mercado Livre e realizar tratativas diretamente com a vendedora via
WhatsApp
, a autora não seguiu o procedimento estabelecido no programa "Compra Garantida", afastando a responsabilidade da plataforma pelos danos decorrentes da não entrega do produto.

Os documentos demonstram que a comunicação entre a compradora e a vendedora ocorreu fora dos canais oficiais da plataforma, contrariando as regras estabelecidas pela ré, que oferece um meio próprio para o contato entre os usuários.

A restituição do valor não foi realizada pelo programa "Compra Garantida" devido ao fato de a autora não ter seguido as diretrizes da plataforma, o que sugere, de forma hipotética, que o problema tenha sido solucionado ou que o produto tenha sido entregue. Assim, a autora não conseguiu comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil
.

Diante da constatação de que a autora não seguiu os procedimentos previstos no site, tampouco se enquadra nos requisitos do programa "Compra Garantida", impõe-se a reforma da sentença.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
EBAZAR.COM.
BR LTDA.
, visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, além de indenização por danos materiais.

O recorrente requer a extinção do processo, alegando ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência do pedido inicial. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor da indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colend
os Pares
,

O presente recurso inominado deve ser conhecido, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O recorrente possui legitimidade passiva em virtude do risco inerente ao desenvolvimento da atividade de e-commerce, sendo necessário que a plataforma fiscalize os parceiros que utilizam seus serviços para comercialização de produtos.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada
por
Marisa Batista de Santana
, que adquiriu um triciclo no site da ré,
Mercado Livre
, pelo valor de
R$ 1.905,99
. A autora alegou que, apesar da compra realizada em 24/07/2023, com previsão de entrega para agosto de 2023, não recebeu o produto, nem conseguiu cancelar a compra para a restituição do valor pago.

A autora abriu uma reclamação junto à plataforma, mas posteriormente cancelou o procedimento, acreditando que a entrega seria realizada após a
Kabum
Ltda.
entrar em contato via
WhatsApp
. Esse contato direto com a vendedora, fora da plataforma oficial do site, violou o procedimento previsto no programa "Compra Garantida", que é o meio adequado para a resolução de disputas relacionadas à compra e venda.

Os documentos presentes nos autos indicam que a autora manteve comunicação diretamente com a vendedora por meio do
WhatsApp
, contrariando as regras da plataforma da ré, que oferece um meio oficial para essas tratativas. Esse fato, por si só, afasta a responsabilidade da recorrente, uma vez que a autora não seguiu as diretrizes do programa "Compra Garantida".

A restituição do valor não foi realizada pela plataforma porque a autora não adotou as medidas cabíveis previstas no regulamento do site. Tal circunstância sugere que o problema tenha sido resolvido ou que o produto tenha sido entregue. Diante disso, a autora não conseguiu comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil
.

Dessa forma, restando evidente que a autora não cumpriu com as disposições da plataforma e não se enquadra nos requisitos do programa "Compra Garantida", é necessária a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
EBAZAR.COM.
BR LTDA.
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da
Lei n.o 9.099/95
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024